Tribunal: STF
Processo: RE 273146
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-06-17
Data de publicação: 2003-06-17

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CORREÇÃO MONETÁRIA.
ART. 3º, I, DA LEI 8.200/91. DECRETO 332/91. FUNDAMENTO
INFRACONSTITUCIONAL PRECLUSO. SÚMULA STF Nº 283. INOCORRÊNCIA.
SÚMULAS STF Nº 282 E 284. INAPLICABILIDADE.
1. O reconhecimento da
ilegalidade do Decreto 332/91, mediante decisão judiciária
transitada em julgado, não tem o condão de garantir a mantença do
acórdão recorrido, no tocante à declaração de inconstitucionalidade
do diferimento previsto na Lei nº 8.200/91, pois a questão
infraconstitucional, no caso, mostra-se totalmente independente do
tema constitucional.
2. Os fundamentos aduzidos no incidente de
inconstitucionalidade julgado pelo Tribunal a quo - que foi
devidamente juntado aos presentes autos - foram impugnados na
petição do recurso extraordinário, o que basta para o conhecimento
do apelo pela alínea "b" do permissivo constitucional e afasta a
incidência das Súmulas STF nº 282 e 284.
3. Agravo regimental
improvido.